Tribunal: STF
Processo: ARE 1413101
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 8, Doc. 23):



    “ADMINISTRATIVO. EMPREGADO CELETISTA DO ARSENAL DA MARINHA DO RIO DE JANEIRO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO PÚBLICO MILITAR. ART. 8°, § 5°, DO ADCT e ART. 2°, DA LEI N° 10.559/2002. NATUREZA JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 



    1. A Primeira Seção do STJ firmou entendimento de que o Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro possui natureza jurídica de órgão da Administração Pública Direta, integrante do Comando da Marinha, o que impossibilita a concessão da anistia política, prevista no art. 8° do ADCT, aos empregados celetistas a ele vinculados, em razão da ressalva constante do § 5° DO ART. 8° DO ADCT.



    2. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTENOR ROSA COMISSÁRIO alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional.



     Quanto ao mérito da causa, o recorrente aponta violação ao art. 8º, §5º, do ADCT, pois o fato de ter participado de movimento grevista é suficiente para o reconhecimento de sua condição de anistiado político.



    Assim, entende que é necessário a reforma do acórdão recorrido “tendo em vista o (i) reconhecimento da natureza jurídica de empresa pública do Arsenal de Marinha; (ii) a excepcionalidade da forma de trabalho do Autor; (iii) a motivação política da demissão do Recorrente e, por fim, (iv) a aplicação do art. 8°, §5°, do ADCT em virtude da participação em movimento grevista decidido pelos trabalhadores civis do Arsenal de Marinha” (fls. 10-11, Doc. 30).



    Aduz, ainda, a motivação exclusivamente política da demissão do recorrente pois “todo o conjunto fático já fora analisado com afinco pela d. Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que atestou a motivação política da demissão do Recorrente, estando demonstradas as razões para o reconhecimento da condição de anistiado político ao Autor” (fl. 16, Doc. 30).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) anular o acórdão recorrido em razão da negativa de prestação jurisdicional; ou (b) reformar o acórdão recorrido para que seja reconhecido o seu direito à declaração de anistiado político. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário argumentando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 37).



    No Agravo (Doc. 42), a parte recorrente sustenta a violação ao arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, destacando que a participação em movimento grevista é requisito suficiente para o reconhecimento de sua condição de anistiado político.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, a respeito da existência de repercussão geral da matéria, a parte recorrente limitou-se a argumentar o seguinte (fls. 3-5, Doc. 30):



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que está preenchido o requisito da repercussão geral, na forma exigida pelo artigo 1.035 do CPC, que regulamentou o § 3° do artigo 102 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n° 45/2004. 



    Veja-se que o presente apelo ancora-se na negativa de prestação jurisdicional havida, de onde verifica-se que a repercussão geral decorre da imprescindibilidade da atuação de forma completa e eficaz do estado democrático de direito, que na sua faceta jurisdicional, através dos seus órgãos judiciários, devem entregar de forma inequívoca a integral prestação jurisdicional, permitindo, deste modo, o controle material da constitucionalidade e proporcionalidade da atuação estatal, ante o devido processo legal substancial que não satisfaça tão somente os órgão jurisdicionais, assim como toda a sociedade. 



    Ora, a prosperar a omissão do Colendo TRF da 1' Região, estar-se-á fazendo letra morta os direitos fundamentais de cunho processual objetivo, em patente afronta aos artigos 5° 1 XXXV, LIV e LV, ou 93, IX, da Constituição Federal. 



    É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral nos casos em que a discussão está atrelada à existência de negativa de prestação jurisdicional. Veja-se, verbis: 



    […]



    Por outro lado, em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se também a incidência do disposto no § 3° do artigo 1.035, do Código de Processo Civil, que preceitua que: "haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal" (destaques nossos). 



    De fato, não é difícil demonstrar a relevância constante na presente causa, uma vez que versa a presente lide, em síntese, sobre o recebimento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, bem como os benefícios indiretos concedidos à categoria por normas coletivas, nos moldes do art. 8° do ADCT e da Lei 10.559/02, em virtude de reconhecimento da condição de anistiado do Autor pela perseguição política sofrida à época do regime militar. 



    Evidente, portanto, que a controvérsia debatida nestes autos "ultrapassa os interesses subjetivos da causa" (§ 1° do art. 1.035, do CPC), porquanto alcança toda a sociedade. Diante disso, plenamente possível a análise em tese do litígio ora em debate, consolidando-se, assim, o entendimento desse Pretório Excelso acerca da matéria, como guardião último da Carta da República. 



    Pelo exposto, observa-se que as máculas constitucionais que embasam o presente recurso, bem como as teses que as circundam, refletem a repercussão geral que gravita sob esta causa, já tendo sido reconhecida pelo E. STF a existência de repercussão geral em relação à questão tratada nos presentes autos, razão pela qual demonstra-se amplamente cumpridas as exigências contidas no art. 1.035 do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Juízo de origem, amparando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que o Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro possui natureza jurídica de órgão da Administração Pública Direta, integrante do Comando da Marinha, o que impossibilita a concessão da anistia política ao recorrente com base no art. 8° do ADCT, em razão da ressalva constante do § 5° do referido dispositivo constitucional. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-6, Doc. 23):



    “A controvérsia dos autos versa sobre a natureza jurídica do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e, portanto, da possibilidade ou não de reconhecimento de anistia política, nos termos do inciso IX do art. 2° da Lei n° 10.559/2002. 



    Segundo a inicial, o autor era mecânico de máquinas do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro no período de 25-01-79 a 01-07-85, contratado como celetista, tendo sido dispensado, sem justa causa, por perseguição política sofrida em decorrência de movimento grevista (fls. 03-04). Seu pedido foi indeferido pela Comissão de Anistia, sob o fundamento de que sendo o Arsenal "órgão da administração direta", vinculado hierarquicamente aos Comandos Militares da Marinha, fica o autor excluído da anistia, por força da vedação constante no parágrafo 5° do art. 8° do ADCT, reafirmada no inciso IX do art. 2° da Lei n° 10.559/2002, de forma que "embora os contratos de trabalhos fossem abarcados pelo regime celetista, os trabalhadores civis estavam diretamente ligados e subordinados aos Comandos Militares", enquadrando-se na exceção imposta pela lei, para fins de anistia política (fls. 10-11 e 50-53). 



    O recurso administrativo foi, depois, provido (fls.55-88), determinando pagamento de prestação mensal, permanente e continuada no valor de dois mil reais, mas indeferida por portaria do Ministro da Justiça, tendo em vista parecer do Consultor Geral da União (fls. 92-101 e 102). 



    Segundo o autor, toda a legislação existente é no sentido de que o Estado sempre tratou do AMRJ como "empresa pública" e, portanto, cabível a condição de anistiado político, conforme o segundo parecer da Comissão de Anistia, não acolhido pelo Ministério da Justiça. Salienta, por exemplo, o caso da EMBRAER, como sociedade de economia mista (fl. 321) e considera que não é possível afirmar que estejam excluídos da concessão de anistia os "empregados de todas as empresas públicas vinculadas a Ministérios militares" (fl. 323), sendo certo que a sua participação em movimento paredista lhe garante a condição de anistiado (fl. 325). 



    Sobre o tema, a Primeira Seção do STJ apreciou a questão, nestes termos: 



    […]



    Desta forma, como salientado na sentença, o autor não faz jus à anistia pretendida, embora tendo sido demitido por participação em greve, pois exercia suas atividades em Comando Militar, não podendo ser caracterizada a personalidade jurídica como empresa pública, tal como pretendido na inicial (fl. 273). 



    Estando a questão pacificada na primeira Seção do STJ, a quem compete a interpretação da lei federal, nos termos do art. 105, III, "c", da Constituição, a sentença não merece reforma, firmando-se a jurisprudência no mesmo sentido do parecer da CGU de fls. 92-100.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. EX-EMPREGADO DO ARSENAL DE MARINHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SUBORDINADO AO MINISTÉRIO DA MARINHA. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO § 5° DO ARTIGO 8° DO ADCT E NO INCISO IX DO ARTIGO 2° DA LEI 10.559/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Constituição da República de 1988, no art. 8º, §5º, do ADCT, vedou expressamente a concessão da condição de anistiados políticos aos servidores públicos civis e empregados pertencentes a Ministérios militares.



    2. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ possui, material e formalmente, natureza jurídica de órgão militar, subordinado ao Ministério da Marinha, integrante da Administração Pública Direta.



    3. In casu, a parte agravante pretende a extensão da condição de anistiados políticos àqueles pertencentes ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ com fundamento em interpretação ampliativa do art. 8º do ADCT, contrariando a vedação expressa constante do §5º do indigitado dispositivo constitucional.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 35387-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/05/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA DOS EMPREGADOS DO ARSENAL DA MARINHA DO RIO DE JANEIRO DEMITIDOS PELA GREVE DE 1985. ANISTIA: § 5º DO ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO EXPRESSA DOS EMPREGADOS VINCULADOS AOS MINISTÉRIOS MILITARES. DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL PARA PARTE DOS RECORRENTES. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 35517-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJE de 02/03/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente